Tribunal: STF
Processo: HC 158362
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Inadmissibilidade do habeas corpus. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal. Writ do qual não se conhece.